Tribunal: TJPA
Processo: 0047688-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047688-73.2014.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO ESPIRITO SANTO BRASIL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VEDAÇÃO LEGAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-acidente, para sua percepção cumulada com aposentadoria por invalidez. O apelante sustenta que recebeu auxílio-acidente desde 1988, cessado em 07/11/2008 em razão da concessão de aposentadoria por invalidez a partir de 08/11/2008, e defende a existência de direito adquirido à cumulação, ao argumento de que o benefício acidentário foi instituído antes da alteração promovida pela Lei nº 9.528/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação de auxílio-acidente concedido antes da Lei nº 9.528/97 com aposentadoria por invalidez concedida após a vigência da norma que passou a vedar expressamente essa acumulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Lei nº 9.528/97, estabelece que o auxílio-acidente é devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria, vedada sua acumulação com esse benefício.

O Superior Tribunal de Justiça pacifica, sob a sistemática dos recursos repetitivos e na Súmula nº 507, que a cumulação entre auxílio-acidente e aposentadoria somente é admitida quando a lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria são anteriores a 11/11/1997.

A concessão pretérita do auxílio-acidente, por si só, não assegura a cumulação, pois a jurisprudência exige, cumulativamente, que a aposentadoria também tenha sido concedida antes da alteração legislativa introduzida pela MP nº 1.596-14/97, convertida na Lei nº 9.528/97.

No caso concreto, embora o auxílio-acidente tenha sido concedido em 1988, a aposentadoria por invalidez somente foi deferida em 08/11/2008, quando já vigente a vedação legal, o que afasta a pretensão de cumulação.

Não há direito adquirido à manutenção da cumulação quando a aposentadoria é concedida sob regime jurídico que veda expressamente o recebimento conjunto dos benefícios.

O princípio do tempus regit actum confirma a incidência da disciplina vigente ao tempo da concessão da aposentadoria, razão pela qual a cessação do auxílio-acidente na véspera do início da aposentadoria mostra-se compatível com a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por invalidez exige que a lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86 da Lei nº 8.213/91 promovida pela MP nº 1.596-14/97, convertida na Lei nº 9.528/97. 2. A concessão de aposentadoria por invalidez após a vigência da Lei nº 9.528/97 impede a cumulação com auxílio-acidente, ainda que este tenha sido concedido anteriormente. 3. Não há direito adquirido à cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria quando o segundo benefício é concedido sob regime legal que expressamente veda a acumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I. Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º. Lei nº 9.528/97. MP nº 1.596-14/97. Lei nº 8.213/91, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.907.861/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.03.2022, DJe 29.03.2022. STJ, Súmula nº 507.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0047688-73.2014.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
SEBASTIÃO ESPÍRITO SANTO BRASIL.

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIÃO ESPÍRITO SANTO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o autor sustenta ter percebido auxílio-acidente desde 1988, benefício que foi cessado em 07/11/2008, em razão da concessão de aposentadoria por invalidez a partir de 08/11/2008, afirmando possuir direito adquirido à cumulação, porquanto o benefício acidentário foi instituído antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº 9.528/97.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença para que seja restabelecido o auxílio-acidente, cumulativamente com a aposentadoria, reiterando a tese de que a vedação legal posterior não poderia atingir situação jurídica anteriormente consolidada.

A certidão constante dos autos, registra que o recurso é tempestivo e que não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público absteve-se de intervir no feito, por entender ausente interesse social ou individual indisponível que justificasse sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se é possível a cumulação de auxílio-acidente, concedido antes da Lei nº 9.528/97, com aposentadoria por invalidez concedida após a vigência dessa alteração legislativa.

A sentença recorrida assentou que, embora o auxílio-acidente tenha sido concedido em 1988, a aposentadoria por invalidez somente foi deferida em 2008, quando já vigente a vedação legal à cumulação, razão pela qual concluiu pela improcedência do pedido.

O deslinde da controvérsia reclama a interpretação do art. 86 da Lei nº 8.213/91, especialmente após a alteração promovida pela Lei nº 9.528/97, que passou a vedar expressamente a cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria. O texto legal consolidado dispõe, em seu § 2º, que o auxílio-acidente é devido “até a véspera do início de qualquer aposentadoria”, vedada sua acumulação com esse benefício.

A matéria, ademais, não comporta maiores digressões, pois já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Conforme precedente do STJ, a cumulação entre auxílio-acidente e aposentadoria somente é possível quando a eclosão da lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria forem anteriores à alteração introduzida pela MP nº 1.596-14/97, convertida na Lei nº 9.528/97.

Segue julgado:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. ECLOSÃO DA MOLÉSTIA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N . 9.528/1997. POSSIBILIDADE. SÚMULA N . 507/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está alinhado à orientação desta Corte, segundo a qual a possibilidade de cumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, seja anterior à alteração do art . 86, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.213/1991, promovida em 11.11 .1997 pela Medida Provisória n. 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9 .528/1997, sendo irrelevante a data do termo inicial do benefício. III - Tal entendimento foi ratificado com a publicação da Súmula n. 507/STJ, in verbis: "A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n . 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho". IV - Agravo Interno provido para negar provimento ao Recurso Especial do INSS. (STJ - AgInt no REsp: 1907861 RJ 2020/0313646-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2022)

No mesmo sentido, registra que, para a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria, a consolidação das lesões e a concessão da aposentadoria devem ser anteriores às alterações inseridas no art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 pela Lei nº 9.528/97.

No caso concreto, é incontroverso que o auxílio-acidente do autor foi concedido em 1988, mas a aposentadoria por invalidez somente teve início em 08/11/2008. Logo, ainda que se admita que a lesão ou o benefício acidentário remontem a período anterior à Lei nº 9.528/97, é certo que o segundo requisito jurisprudencialmente exigido — concessão da aposentadoria antes da alteração legislativa — não se encontra presente.

Desse modo, não há falar em direito adquirido à manutenção da cumulação pretendida. O benefício de aposentadoria foi concedido quando já vigente a norma proibitiva, de modo que a cessação do auxílio-acidente na véspera do início da aposentadoria revela-se compatível com o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Lei nº 9.528/97.

Também não prospera eventual invocação do princípio do
tempus regit actum
em favor do apelante. Isso porque a orientação consolidada pelos tribunais superiores aplica precisamente esse princípio para afirmar que a aposentadoria se submete ao regime jurídico vigente no momento em que implementados os requisitos para sua concessão. Como a aposentadoria por invalidez foi deferida em 2008, incide a disciplina legal então em vigor, que vedava expressamente a acumulação.

Por conseguinte, a sentença recorrida não merece reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio-acidente cumulado com aposentadoria por invalidez.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026